Tribunal: TJDFT
Processo: 0007209-26.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Cumprimento de sentença. Extinção pelo pagamento. Suposta inércia do credor.

Não pode subsistir a sentença que, sem atentar para a expressa manifestação do credor, reputa satisfeita a obrigação e extingue o feito por suposta inércia dele.